Tribunal: TJBA
Processo: 8126457-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126457-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON DA SILVA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DO RÉU. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM 10.000 REAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Agibank S.A. e por Ailton da Silva Nascimento contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito em dobro, em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor, a título de seguro não contratado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São quatro as questões em discussão: (i) se restou demonstrada a validade do contrato de seguro invocado pelo banco; (ii) se o dano moral é configurado na espécie; (iii) se o quantum indenizatório arbitrado na sentença merece reforma; e (iv) qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbia ao banco réu, como fornecedor de serviços, comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo autor, nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC. A inércia do réu no custeio da perícia grafotécnica determinada pelo juízo, mesmo após regular intimação e advertência, implica a presunção de veracidade das alegações autorais, tornando insubsistente qualquer vínculo jurídico entre as partes.

4. Fixada a premissa de que o negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em virtude de flagrante abusividade, o dano moral é
in re ipsa
, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor com os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, razão pela qual pertinente é a sua condenação.

5. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é recomendável a condenação do apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante das circunstâncias do caso e da hipervulnerabilidade da autora, com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva visando a obtenção de lucro por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor.

6. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando evidenciada a ausência de engano justificável por parte da instituição bancária (art. 42, parágrafo único, do CDC), como ocorre na hipótese em que o banco não comprova a regularidade da contratação impugnada.

7. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, sendo o contrato declarado inexistente, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, assim considerado o início dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Teses de julgamento:

1. A inércia do fornecedor no custeio da perícia grafotécnica determinada pelo juízo, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, implica presunção de veracidade das alegações da parte autora, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, é
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

3. A devolução em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC; STJ, EAREsp 676.608/RS).

4. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, sendo o contrato declarado inexistente, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126457-49.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
BANCO AGIBANK S.A.
e
AILTON DA SILVA NASCIMENTO
, e como Apelados
BANCO AGIBANK S.A.
e
AILTON DA SILVA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador, para: (i) majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) fixar o termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; e (iii) arbitrar honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC; mantendo-se nos demais termos a sentença recorrida.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)